Tribunal: TJSP
Processo: 2028547-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.